Tribunal: TJDFT
Processo: 0741199-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. PENHORA. PROVENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos, alegando omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de penhora Incidente sobre os proventos do devedor. A embargante sustenta que o acórdão não considerou a relativização da penhora, conforme interpretação do art. 833, IV, § 2o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão do agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento de impossibilidade de penhora de provento do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e sua família.
4. Os embargos de declaração não servem para reexaminar a matéria devidamente analisada e julgada, posto que têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV, § 1o, 1.015,1.022; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063792, 0739118-96.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025, p. 17/11/2025.